Tribunal: TCU
Processo: 004.997/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na compra de imóvel e em outros atos de gestão por parte do CRECI/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da unidade instrutiva relativa a irregularidades atinentes à não utilização de imóvel comprado para servir de sede para o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região (Creci/SP), bem como outros atos de gestão praticados no âmbito da referida autarquia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, VI, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos, mantendo-se, contudo, o sigilo da peça referente à identidade do denunciante; 9.3. rejeitar parcialmente as razões de justificativas do Sr. José Augusto Viana Neto; 9.4. aplicar ao Sr. José Augusto Viana Neto a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.7. determinar ao Creci/SP que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresente a esta Corte plano de ação referente à reforma e utilização do Edifício DFV, nos termos da proposta de deliberação que fundamenta este acórdão; 9.8. dar ciência ao Creci/SP, com fulcro nos art. 2o, II, e 9o, da Resolução-TCU 315/2020, c/c o art. 2o, II, e Anexo Único, da Portaria-Segecex 9/2020, acerca das seguintes impropriedades/falhas detectadas: 9.8.1. a aquisição de veículo classificado como veículo de luxo para compor a frota de conselho é ilegal, em razão do disposto no disposto no art. 6o da Lei 1.081/1950, conforme jurisprudência desta Corte, a exemplo dos acórdãos 1330/2012, 406/2011 e 2813/2019, todos do Plenário; 9.8.2. não disponibilização ativa de informações sobre licitações e contratos e as relacionadas à gestão de pessoas e à folha de pagamento, que devem ser obtidas pelos interessados diretamente no sítio do conselho independentemente de solicitação e sem a imposição de preenchimento de formulário prévio ou outra exigência que configure barreira ao acesso às informações, dando-se cumprimento ao disposto no art. 8o da Lei 12.527/2011 e à determinação do item 9.1 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; 9.8.3. contabilização do imóvel como ativo imobilizado pelo valor máximo (R$ 41.088.000,00), quando deveria ser utilizado o valor intermediário de avaliação (R$ 37.091.000,00), constante no laudo de avaliação da Caixa Econômica Federal, de acordo com o princípio contábil da prudência e o disposto no item 44 da Norma Brasileira de Contabilidade NBT TSP 07. 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Creci/SP e aos interessados; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.